Tribunal: STF
Processo: ARE 1486982
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. VALIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. ESTE ÓRGÃO JULGADOR, POR MAIORIA DE VOTOS, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL Nº 3.189/99, ALTERADO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.606/17, QUANTO À MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% PARA 14% E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DO TEMA. APESAR DISSO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 927, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E CONSIDERANDO O TEOR DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 875.958/GO, TEM-SE QUE AS RAZÕES ALI EXPOSTAS MERECEM SER REVISTAS. SEGUNDO A TESE DE JULGAMENTO FIXADA, ‘A AUSÊNCIA DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DE LEI QUE AUMENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO IMPLICA VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, MAS MERA IRREGULARIDADE QUE PODE SER SANADA PELA DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT FINANCEIRO OU ATUARIAL QUE JUSTIFICAVA A MEDIDA’. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, EIS QUE, SEGUNDO A CORTE SUPREMA, A INEXISTÊNCIA DE ESTUDO ATUARIAL QUE RESPALDE O AUMENTO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENSEJA MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL. DE SEMELHANTE MODO, DE ACORDO COM A TESE EM REFERÊNCIA, ‘A MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA 13,25% NÃO AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO’. CONSIDERANDO QUE O PERCENTUAL PREVISTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (14%) SE APROXIMA DAQUELE FIXADO PELO ESTADO DE GOIÁS, TEM-SE COMO INVIÁVEL A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS SOCIAIS E AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO, DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS, E DA DIGNIDADE HUMANA. TAMBÉM NÃO SERIA POSSÍVEL A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA, SOB PENA DE CAUSAR MAIOR DANO AOS SERVIDORES OUTRORA JÁ EXCESSIVAMENTE PREJUDICADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA SUA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELA CORTE SUPREMA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E, CONSEQUENTEMENTE, DEVE SER RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.606/17. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e LV; 40; 93, IX; 150, IV; 167, XI; e 195, § 5º, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 933 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que esbarraria na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo no ponto relativo à validade da majoração da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, em razão da aplicação, na origem, da tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 933 de Repercussão Geral, assim redigida: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”.



    Quanto às alegadas ofensas aos artigos 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, no ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, na parte conhecida, o DESPROVEJO, com espeque no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente